Tribunal: TJPA
Processo: 0802690-72.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802690-72.2023.8.14.0009

APELANTE: FABRICIO DO NASCIMENTO RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
. direito penal. apelação criminal. posse de arma de fogo com numeração suprimida. alegação de nulidade da busca domiciliar. desclassificação para posse irregular de arma de fogo de uso permitido. improcedência. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por FABRICIO DO NASCIMENTO RAMOS contra sentença que o condenou pela prática do crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida, tipificada no art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, com pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. O recurso levanta três questões principais: (i) nulidade da busca domiciliária, em razão de suposta violação do direito de inviolabilidade do domicílio; (ii) insuficiência de provas, com argumentação de que a arma não teve perícia de supressão da numeração; e (iii) pedido de desclassificação do delito para posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade de busca domiciliar foi afastada, considerando que a ação policial se enquadra na exceção de flagrante delito para crimes permanentes, conforme previsto no art. 303 do CPP, fundamentada em denúncia e corroborada por relatos e material apreendidos.

3.1 No que tange à supressão da numeração, a falta de perícia específica foi rebatida, uma vez que o órgão jurisdicional do STJ entende que a verificação visual e documental da arma pode suprir a ausência de laudo pericial, conforme destacado nos autos. A prova documental e os testemunhos policiais confirmam a alteração do identificador da arma, suficiente para atender ao tipo penal do art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003.

3.2 Quanto ao pedido de desclassificação para posse irregular de arma de fogo de uso permitido, este foi considerado improcedente, tendo em vista que a supressão da numeração, comprovada nos autos, configura a tipificação de crime mais grave e não permite a reclassificação para o art. 12 da referida lei.

IV. Dispositivo e tese

4.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A realização de busca domiciliar em flagrante de crime permanente justifica-se quando baseada em denúncia fundamentada e observada a legislação aplicável. 2. A ausência de perícia específica não impede a tipificação de posse de arma com numeração suprimida, quando essa característica é evidente e registrada em provas visuais 3. A desclassificação para posse irregular de arma de fogo de uso permitido é incabível na presença de alteração na identificação do armamento."

---------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 303; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16, §1º, inciso I.

Jurisprudência relevante: AgRg no AREsp n. 1.590.721/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019; STJ, AgRg no REsp 1856956/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 04.10.2021; AgRg no AREsp n. 2.312.814/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo DESPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO: Nº 0802690-72.2023.8.14.0009

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

APELANTE: FABRICIO DO NASCIMENTO RAMOS

REPRESENTANTE: DEF. PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Fabricio do Nascimento Ramos
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Bragança, que o condenou nas sanções do artigo

16, §1º, inciso I, da Lei
nº
10.826/03
, ao cumprimento da
pena
de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze)
dias-multa, em regime semiaberto.

Segundo a denúncia, em síntese:
“no dia 19 de junho de 2023, por volta das 11h e 00min, após denúncia anônima, o acusado foi preso em flagrante delito, em razão da posse de
01 (uma) Pistola PT 940, TAUROS, calibre .40 da marca CBC, contendo 04 (quatro) munições intactas e com sinal de identificação suprimido,
fato ocorrido em residência particular, localizado na rua Socorro Silva, bairro: Vila Sinhá, neste município.

Pelo que consta, uma Guarnição da Polícia Militar realizava rondas rotineiras, quando foram informados que havia um nacional portando uma arma de fogo na invasão do Açude, Vila Sinhá. À vista disso, os militares diligenciaram até o local apontado, e visualizaram quando o acusado jogou para baixo da cama a
pistola calibre .40, contendo 04 (quatro) munições intactas
.

A testemunha
ANTÔNIA EDILENE BARROS OLIVEIRA,
namorada do acusado, corroborou com os fatos ao relatar que no dia em questão, os militares encontraram uma pistola com o indiciado, bem como sabia que a mesma lhe pertencia. Em sede Policial,
FABRICIO DO NASCIMENTO RAMOS
confessou os fatos a si imputados, afirmou que durante a atuação dos militares na residência em que estava,
tentou se desenvencilhar da pistola calibre .40 para baixo da cama
. Contudo, relata que comprou o armamento há cerca de 01 (um) ano e pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), de um indivíduo residente na cidade de Belém”.

Em suas
razões
(ID 17997646), o recorrente pleiteia a reforma da sentença, visando
: “a.

Seja anulado o processo por falta de provas para a condenação, diante da ilicitude da prova que sustenta todo o edifício processual, colhida por meio de busca pessoal realizada sem fundadas, com a consequente absolvição do apelante ante a insuficiência de provas para a condenação, conforme art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal; b. Subsidiariamente, seja reconhecida a improcedência da ação, determinando a absolvição do apelante, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a ausência de provas suficientes para a condenação; c. Subsidiariamente, seja acolhido o pedido de desclassificação para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, presente no artigo 12 da lei 10.82”
(textual)

Nas
contrarrazões,
o
dominus litis
requer o total desprovimento do presente apelo (ID 17997648).

Nessa esfera recursal, o D. Procurador de justiça
Hamilton Nogueira Salame
pronuncia-se pelo
“PARCIAL CONHECIMENTO do apelo, tendo em vista a inadequação da via eleita no que se refere à concessão do direito do apelante de recorrer em liberdade, e, na parte conhecida, pelo NÃO PROVIMENTO, nos termos acima esposados.”
(textuais) (ID 18253704)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, cuida-se de apelação criminal contra sentença que condenou o ora apelante a 03 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime incurso no art. 16, § 1º, I, da Lei nº 10.286/03.

PRELIMINAR

1.Da Nulidade da Busca Domiciliar:

A defesa do apelante arguiu a nulidade das produções produzidas em sede domiciliar, alegando a violação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, consagrado no art. 5º, XI, da Constituição Federal, e também o caráter ilícito das provas decorrentes da invasão sem mandato judicial. Sustenta que a apreensão da arma de fogo correu de ação arbitrária, baseada apenas em denúncia anônima, sem fundamentos para fundamentação do ingresso invocado.

Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 603.616/RO, em caso de flagrante delito, é legítimo o ingresso solicitado em domicílio, desde que existam "razões fundadas, devidamente justificadas a posteriori", que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência. Recentemente, no RE 1.447.939/SP, a relatora Ministra Cármen Lúcia, reiterou-se que a justa causa pode ser baseada em suspeitas razoáveis, mesmo sem certeza do delito, nos casos de crimes permanentes, como porta ilegal de arma de fogo.

No presente caso, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que o apelante, egresso do sistema prisional, portava arma de fogo para intimidação de vizinhos, o que justificou a abordagem e o ingresso na residência, resultando na apreensão de uma pistola calibre .40 com numeração raspada e uma cartucheira. Assim, verifica-se que a situação se enquadra na exceção constitucional que permite a invasão domiciliar em caso de flagrante delito em crimes permanentes, nos termos do art. 303 do CPP.

Sobre o assunto, destaco recente julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, "[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021).

2. No caso dos autos, havia fundadas razões para a busca domiciliar, pois foram utilizadas informações oriundas da inteligência policial de que era costume o réu "ficar ostentando arma de fogo na região, bem como porque haviam denúncias da ocorrência de tráfico de drogas naquele local. Na sequência, dirigiram-se à residência indicada, e lá chegando avistaram o apelante com uma arma de fogo na cintura, tendo ele corrido para dentro de casa e escondido o artefato debaixo de uma cama, situação esta que foi vista pelos policiais".

3. Na hipótese, verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.312.814/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)”

Pelo exposto, verifica-se que a busca domiciliar ocorreu dentro da legalidade.

Assim, rejeito a preliminar. Passo ao
exame de mérito:

2. Da Insuficiência de Provas de Materialidade e Autoria:

A defesa sustenta que não há provas suficientes para os relatos, argumentando que os relatos se baseiam exclusivamente nos
depoimentos de policiais
, os quais deveriam ser considerados com cautela. Alega ainda que, por tratar-se de arma com numeração raspada, seria
necessária perícia
para atestar a alteração, o que não foi realizado.

Contudo, a
materialidade
foi comprovada
pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 17997581), em que consta a apreensão da arma de fogo tipo Pistola PT 940, marca Taurus, contendo 04 munições .40 da marca CBC, bem como pelo Relatório da Autoridade Policial, onde consta foto em que se verifica a supressão da numeração da arma (ID 17997590) e das munições. Os depoimentos das testemunhas, especialmente dos policiais envolvidos, corroboram a posse da arma pelo acusado, fato que foi parcialmente confessado por ele durante a instrução, quando foi admitido na tentativa de roubo do armamento.

Além disso, a jurisdição do
STJ
entende que a
perícia não é obrigatória para a comprovação da supressão de numeração
, especialmente quando essa supressão é visível, como foi registrada nas fotografias anexadas ao Relatório da Autoridade Policial. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CRIME DO ART. 16, IV, DA LEI N, 10.826/2003. ADULTERAÇÃO DO NÚMERO DE SÉRIE. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, a posse de arma com numeração raspada, danificada ou suprimida implica o juízo de tipicidade do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, independentemente da ausência de exame pericial no armamento, por se tratar de delito de mera conduta.

2. Incidência da Súmula n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.590.721/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.)”

Por outro lado, a autoria também resta indene de dúvidas.

Em que pese a defesa alegar que a arma encontrada em sua residência foi "plantada" pelos policiais, tenho que tal afirmação não se sustenta frente aos depoimentos firmes e consistentemente dos agentes de segurança, que atuaram em conformidade com denúncia previamente recebida e mantiveram a consistência ao relatar os fatos.

Em audiência, os policiais declararam que receberam a informação de um mototáxi sobre um grupo de armas de fogo pelo apelante e que este estaria intimidando vizinhos. Ao adentrarem a residência, com a autorização da moradora presente, flagraram o apelante tentando esconder a arma sob a cama. A testemunha
Antônia Edilene Barros Oliveira
, namorada do apelante, confirmou que sabia da posse da pistola pelo réu.

O policial
Ronivaldo Mendes da Silva,
por sua vez, relatou em juízo:

“Que nesse dia um mototaxi fez denúncia anônima de que dois indivíduos que estavam com tornozeleira eletrônica estavam portando arma de fogo; que os acusados estava exibindo pistola de arma de fogo como forma de intimidar os vizinhos; que foram ao local e foi franqueada a entrada dos policiais; que ao adentrarem na residência tinham 02 (dois) indivíduos; que ao avistarem os policiais um dos indivíduos jogaram rapidamente uma arma para debaixo da cama; que ao verificarem que o acusado jogou uma arma para debaixo do colchão, deram voz de prisão; que também encontraram no local outro armamento; que foi encontrado com o acusado uma pistola com numeração raspada e uma espingarda; que não recorda o calibre; que foi uma mulher que estava na casa que autorizou a entrada dos policiais”.

Corroborando o depoimento transcrito acima, temos os seguintes depoimentos dos demais policiais que participaram na prisão em flagrante do recorrente:

Flavio Nascimento Lima
afirmou:

“Que repassaram uma denúncia anônima de que tinha uma pessoa que acabou de sair do presídio portando arma de fogo em uma determinada residência; que foram ao local; que ficou do lado de fora da casa realizando a guarda; que não participou da busca e apreensão da arma; que apreenderam uma pistola .40 e uma cartucheira calibre .36 ou .38”.

Antony Caio Duarte Carvalho
narrou:

“Que receberam a denúncia de que o nacional estava com arma de fogo; que o acusado estava planejando atentados; que se deslocaram até o local; que foram a residência reportado; que ao perceberam a viatura, eles se assustaram; que foi feita a busca pessoal e encontraram uma pistola .40 com o acusado; que também foi encontrado outro armamento pela equipe; que a arma estava com a numeração raspada”.

3.
Do Pedido de Desclassificação para Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
:

Por fim, a defesa pleiteia a desclassificação do crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida, prevista no art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, conforme o art. 12 da mesma lei, por alegada ausência de prova pericial para confirmar a adulteração da numeração da arma, sustentando que, sem o laudo pericial, a imputação do crime mais grave seria desproporcional.

No entanto, conforme já analisado na
preliminar de insuficiência de provas
, a ausência de laudo pericial não impede a configuração do crime tipificado no art. 16, §1º, inciso I. A investigação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi reconhecida a desnecessidade de laudo técnico para comprovar a supressão de numeração em arma de fogo, desde que tal característica seja evidente e comprovada por outros elementos probatórios, como registros fotográficos ou depoimentos de testemunhas.

No caso em questão, o Relatório da Autoridade Policial, corroborado pelas fotografias anexadas e pelos depoimentos dos policiais, comprova que a arma de fogo apreendida apresentou a numeração suprimida .

Cabe enfatizar que o crime previsto no art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, caracteriza-se como delito de mera conduta e de perigo abstrato, bastando, para sua configuração, uma posse de uma arma que apresente adulteração de identificação, independentemente de perícia. O tipo penal não exige a demonstração de potencialidade lesiva ou um exame técnico aprofundado para alterar a alteração na arma de fogo; uma prova visual direta ou indireta é suficiente para caracterizar a conduta.

O STJ confirma esse entendimento em precedente como o AgRg no REsp 1856956/AL, onde explicitou que "é prescindível o laudo pericial quando a supressão da numeração é evidente" – entendimento aplicável ao presente caso, pois a alteração na numeração da arma foi notada e registrado pelos agentes policiais e consta nas provas dos automóveis.

Portanto, resta clara a inadequação do pedido de desclassificação para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O fato de a arma estar com a numeração suprimida enquadrada na conduta no tipo penal do art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, não havendo fundamentos jurídicos ou fáticos para acolher a pretensão de desclassificação.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/11/2024